Tribunal: STF
Processo: ARE 1378825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO PREFERENCIAL (ARTS. 100, § 2º, CF E 102, § 2º, ADCT). LEI QUE ALTERA O TETO DO PAGAMENTO PREFERENCIAL, POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. 



    Decisão que determinou o teto pela Lei posterior. Norma de natureza híbrida (material e processual).Necessidade de respeito à segurança jurídica. Não aplicação aos títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da alteração. Afastada a aplicação da Lei Estadual nº 17.205/2019. Precedentes do Plenário do E. STF e do E. TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, §§ 2º e 5º, e 102, § 2º, ADCT da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Trata-se, o processo originário, de cumprimento de sentença, em fase de expedição de precatório. Deferida a expedição do ofício requisitório houve determinação para aplicação da Lei 17.205/2019 com redução do teto para preferencial.



    Ocorre que, assiste razão ao agravante. Com efeito, a aplicação da Lei 17.205/2019 o prejudica, já que reduziu o teto para o pagamento preferencial de precatório, que era preferencial pela idade.



    Não se desconhece que em 8 de junho de 2020 o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do tema nº 792 da repercussão geral, firmando, por maioria, a tese jurídica de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda, mas entendeu-se que esse tema não abarcava o valor das prioridades constitucionais.



    Contudo, a jurisprudência firmou-se de maneira bastante consolidada em sentido oposto, qual seja, aplica-se o novo teto do valor da UFESP previsto pela lei 17.205/2019 apenas para os processos cujo trânsito em julgado do título executivo for a ela posterior, inclusive no que tange ao montante pago a título de prioridade.



    (...)



    Assim, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 26/01/2017, anterior à edição da Lei 17.205/2019, a prioridade por Lei deve ser mantida, observado o teto anterior."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente